Tribunal: STJ
Processo: 0269491-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021018 - RJ(2025/0269491-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DANIELLA GALLICCHIO DE MORAES
ADVOGADO
: NATAN AGUILAR DUEK - RJ228181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. SALVO-CONDUTO
HABEAS CORPUS
PARA
CULTIVO
MEDICINAL.
MERA
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
COMO
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em favor da agravante, no qual se buscava a concessão de
habeas corpus
salvo-conduto para cultivo medicinal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento
de fatos novos suscitados apenas em sede de agravo regimental; (ii) estabelecer se o
configura mera reiteração de pedido já apreciado em recurso especial
habeas corpus
anteriormente julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos e fundamentos não submetidos à análise
na decisão agravada caracteriza inovação recursal, o que impede seu conhecimento,
conforme entendimento consolidado desta Corte.
5. O presente
constitui mera reiteração de alegações já deduzidas no
writ
no qual foi impugnado o mesmo acórdão apontado como ato
REsp 2.175.624/RJ,
coator, tendo a Quinta Turma negado provimento ao recurso pela ausência de prova
pré-constituída suficiente à concessão do salvo-conduto.
6. A Corte já firmou entendimento de que não se conhece de habeas corpus
quando a questão já foi objeto de análise anterior, por se tratar de mera reiteração de
pedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55946747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9dd57e3b-7704-4755-8f77-246318a5984e

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55946747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9dd57e3b-7704-4755-8f77-246318a5984e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021018 - RJ(2025/0269491-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DANIELLA GALLICCHIO DE MORAES
ADVOGADO
: NATAN AGUILAR DUEK - RJ228181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. SALVO-CONDUTO
HABEAS CORPUS
PARA
CULTIVO
MEDICINAL.
MERA
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
COMO
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em favor da agravante, no qual se buscava a concessão de
habeas corpus
salvo-conduto para cultivo medicinal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento
de fatos novos suscitados apenas em sede de agravo regimental; (ii) estabelecer se o
configura mera reiteração de pedido já apreciado em recurso especial
habeas corpus
anteriormente julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos e fundamentos não submetidos à análise
na decisão agravada caracteriza inovação recursal, o que impede seu conhecimento,
conforme entendimento consolidado desta Corte.
5. O presente
constitui mera reiteração de alegações já deduzidas no
writ
no qual foi impugnado o mesmo acórdão apontado como ato
REsp 2.175.624/RJ,
coator, tendo a Quinta Turma negado provimento ao recurso pela ausência de prova
pré-constituída suficiente à concessão do salvo-conduto.
6. A Corte já firmou entendimento de que não se conhece de habeas corpus
quando a questão já foi objeto de análise anterior, por se tratar de mera reiteração de
pedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIELLA GALLICCHIO DE
MORAES contra decisão de fls. 191-192, que não conheceu do
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem deu provimento à remessa
necessária criminal, para revogar o salvo-conduto e extinguiu, sem julgamento de mérito, o
originário.
habeas corpus
No presente recurso, sustenta a defesa fatos novos para a concessão do salvo-
conduto em favor da agravante, uma vez que foram acostados nos autos novos laudos médicos
atualizados, a autorização de importação da ANVISA, novo laudo agronômico, orçamento de
importação e resposta oficial da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Ressalta ainda, conforme
consta no julgamento do HC
nesta Corte, não se exige comprovação de
913.386/SP,
hipossuficiência para a concessão de salvo-conduto em casos de cultivo medicinal.
Documento eletrônico VDA55697051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:35
Código de Controle do Documento: 6b604c9d-84d7-49b1-b2cd-b007c7d53be5

Requer a reconsideração da decisão ou que o presente agravo seja submetido à
apreciação do colegiado, pugnando pelo provimento.
Em contrarrazões, o Ministério Público Federal requereu que o agravo regimental
seja improvido.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e infirma os fundamentos da decisão atacada. Passa-se ao
exame do mérito.
Incialmente, no tocante aos fatos novos trazidos pela defesa, trata-se de inovação
recursal, sendo inviável o seu conhecimento, conforme jurisprudência desta Corte, "[...] verifica-
se tratar-se de inovação recursal, razão pela qual, nesse ponto, o agravo regimental não comporta
conhecimento, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
." (AgRg no
817.949/SP,
14/9/2023)
HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
1.012.141/RS,
3/9/2025,
DJEN de
).
9/9/2025.
Ademais, a decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fl. 192):
Em pesquisa realizada no sistema informatizado processual desta Corte, observa-
se que o presente
constitui mera reiteração de alegações constantes do
habeas corpus
no qual foi impugnado o mesmo acórdão ora apontado como
RESP 2.175.624/RJ,
ato coator, tendo a Quinta Turma negado provimento ao apelo nobre pela ausência
de prova pré-constituída suficiente à concessão do salvo-conduto, apontando, dentre
outras deficiências documentais, a ausência de laudo técnico agronômico detalhado
e em consonância com prescrição médica, bem como falta de comprovação de
hipossuficiência da ora paciente (fl. 664 daqueles autos). Ademais, encontra-
se pendente o julgamento de embargos de declaração.
Com efeito, "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se
conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em
oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
531.227/SP,
julgado em
DJe
.
10/09/2019,
18/09/2019)
Ademais, "não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente, habeas
corpus (ou o recurso que lhe faça as vezes) nos quais se constata litispendência,
instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de
causa petendi" (AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
773.624/PI,
Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
Inicialmente, é cediço que o
não é sucedâneo de recurso próprio,
habeas corpus
sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas
instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
nos termos do
2o, do CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos.
art. 654, §
Conforme consta, em pesquisa realizada no sistema informatizado processual desta
Corte, observa-se que o presente
constitui mera reiteração de alegações
habeas corpus
constantes do
no qual foi impugnado o mesmo acórdão ora apontado como
RESP 2.175.624/RJ,
ato coator, tendo a Quinta Turma negado provimento ao apelo nobre pela ausência de prova pré-
constituída suficiente à concessão do salvo-conduto, apontando, dentre outras deficiências
documentais, a ausência de laudo técnico agronômico detalhado e em consonância com
prescrição médica, bem como falta de comprovação de hipossuficiência da ora paciente (fl. 664
daqueles autos). Ademais, encontra-se pendente o julgamento de embargos de declaração.
Com efeito, "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece
de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-
se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro REYNALDO
531.227/SP,
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
10/09/2019,
18/09/2019)
Documento eletrônico VDA55697051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:35
Código de Controle do Documento: 6b604c9d-84d7-49b1-b2cd-b007c7d53be5

Ademais, "não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente, habeas
corpus (ou o recurso que lhe faça as vezes) nos quais se constata litispendência, instituto que se
configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi" (AgRg no
HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
773.624/PI,
12/12/2022,
.
15/12/2022)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:35
Código de Controle do Documento: 6b604c9d-84d7-49b1-b2cd-b007c7d53be5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.021.018 / RJ
Número Registro: 2025/0269491-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50589740420224025101
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATAN AGUILAR DUEK
ADVOGADO
: NATAN AGUILAR DUEK - RJ228181
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
PACIENTE
: DANIELLA GALLICCHIO DE MORAES
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIELLA GALLICCHIO DE MORAES
ADVOGADO : NATAN AGUILAR DUEK - RJ228181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: 6dbab656-0ad3-4a3b-9946-1b5b568b9970

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: 6dbab656-0ad3-4a3b-9946-1b5b568b9970